Tribunal: TJDFT
Processo: 0721699-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
Ementa: DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. REDUÇÃO PARCIAL DOS ALIMENTOS FIXADOS EM SENTENÇA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto. contra decisão proferida em ação revisional de alimentos que deferiu parcialmente a tutela de urgência para reduzir os alimentos fixados em sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir a possibilidade de revisão da obrigação alimentar, em caráter mais amplo, no âmbito do agravo de instrumento, em razão da suposta alteração da capacidade financeira do alimentante.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O dever de sustento dos filhos menores decorre do art. 229 da Constituição Federal, do art. 1.566, inc. IV, do Código Civil e do art. 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente, e constitui expressão do poder familiar previsto no art. 1.634, inc. I, do Código Civil.
4. O art. 1.699 do Código Civil estabelece que os alimentos fixados podem ser revistos diante de alteração na situação financeira do alimentante ou do alimentando, desde que a parte interessada comprove de forma inequívoca a modificação superveniente.
5. A redução dos alimentos depende de prova robusta e incontestável da impossibilidade financeira do alimentante.
6. A aferição da real capacidade contributiva do alimentante e das necessidades do alimentando exige instrução probatória, a ser realizada no Juízo de Primeiro Grau, o que torna via recursal inadequada para o exame pretendido.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A redução dos alimentos depende de prova inequívoca da alteração superveniente da capacidade econômica do alimentante ou da necessidade do alimentando. 2. O agravo de instrumento não é meio hábil para exame aprofundado das provas que demandam dilação probatória.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 229; CC, arts. 1.566, IV, 1.634, I, e 1.699; ECA, art. 22.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, AI 0716866-70.2023.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, Oitava Turma Cível, j. 19.9.2023; TJDFT, AI 0716515-97.2023.8.07.0000, Rel. Des. Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, j. 13.9.2023.